Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-66.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-66.2018.8.14.0049

APELANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

APELADO: FLOR DE ACAI IND. COM. E EXPORTACAO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0800508-66.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
CONVICON – CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S/A

ADVOGADO:

ALEXANDRE UEHARA – OAB/SP 273.762

APELADO:

FLOR DE AÇAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA

ADVOGADO: ANDRESSA LEÃO FRIGO PIMENTA – OAB/PA 14.888

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) PARA DEZ VEZES O VALOR DO DÉBITO PROTESTADO. IMPORTE FIRMADO EM R$ 3.840,00(TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONVICON – Contêineres de Vila do Conde S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de débito protestado no valor de R$ 384,00 e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante busca a redução do valor dos danos morais para um montante equivalente a dez vezes o valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais para patamar proporcional ao débito inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar a dupla função de compensar o ofendido e punir o ofensor, não sendo vinculada diretamente ao valor do débito questionado.

4.

A fixação do quantum indenizatório cabe ao juízo, levando em consideração a gravidade da conduta e o potencial econômico das partes.

5.

A pretensão de redução do valor indenizatório, nos moldes propostos, subverte a função punitiva da indenização e não se justifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da indenização por danos morais não se vincula ao valor do débito declarado inexistente, devendo ser arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando à compensação do dano e à punição do responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0800508-66.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
CONVICON – CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S/A

ADVOGADO:

ALEXANDRE UEHARA – OAB/SP 273.762

APELADO:

FLOR DE AÇAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA

ADVOGADO: ANDRESSA LEÃO FRIGO PIMENTA – OAB/PA 14.888

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONVICON – CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S/A

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará – Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão para:

-declarar a inexistência do débito impugnado que consta no título de protesto no valor de R$ 384,00(trezentos e oitenta e quatro reais) e

- danos morais indenizáveis na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais).

As razões recursais

se assentam em um único argumento, a saber: redução do valor dos danos morais para valor equivalente a 10(dez) vezes o débito. E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 10461125, páginas 1-9).

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID

10461132, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0800508-66.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
CONVICON – CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S/A

ADVOGADO:

ALEXANDRE UEHARA – OAB/SP 273.762

APELADO:

FLOR DE AÇAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA

ADVOGADO: ANDRESSA LEÃO FRIGO PIMENTA – OAB/PA 14.888

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos extrínseca e intrínseca de admissibilidade recursal.

O propósito recursal se assenta apenas na redução dos danos morais de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 3.840,00(três mil, oitocentos

e quarenta reais), que correspondente a 10 vezes o importe da dívida protestada.

Assiste razão ao
Apelante
[PDCB1]

, adianto.

Danos Morais.
O valor do prejuízo deve obedecer aos limites da razoabilidade necessária e o afastamento do enriquecimento ilícito, conforme a fotografia que decorre do litígio,
in verbis:

No caso narrado pela autora envolve a cobrança de um título para pagamento, por meio de um boleto bancário no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), com tinha como vencimento em 16/12/2016, emitido em desfavor da demandante, o qual foi protesto pelo Cartório Extrajudicial de Santa Izabel do Pará, por solicitação da empresa ré, tendo se efetivado o protesto no dia 12 de janeiro de 2017, no Livro 100, fls. 120V, conforme certidões positivas de protesto, expedidas da serventia extrajudicial de protesto colacionadas (id 4773264 e ID 4773264).( PJe ID 10461122, página 6)

Perceba que o dano gravita em torno do prejuízo obtido com o protesto de dívida no importe de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), sem que
FLOR DE AÇAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA
demostrasse necessária preocupação de fazer prova da extensão do dano moral.

Instada a indicar os meios de prova a confeccionar( PJe ID 10461117, páginas 1-2), o Apelado optou pelo silêncio cuja postura revela o desprezo a comprovar a extensão do prejuízo.

Estar-se-á, então, sob exame do dano moral
in re ipsa
.

Entendo que a importância de

R$ 3.840,00(três mil, oitocentos e quarenta reais), que corresponde a 10 vezes o importe da dívida protestada( R$ 384,00) é

suficiente e acertada aos

danos morais, porque razoável

e não enrique ilicitamente
FLOR DE AÇAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA

a não dispor de maiores digressões.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reformar a sentença objurgada e assim reduzir o valor dos danos morais de R$ 10.000,00(dez mil reais) para

R$ 3.840,00(três mil, oitocentos e quarenta reais), que corresponde a 10 vezes o importe da dívida protestada( R$ 384,00) segundo fundamentos ora delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[PDCB1]
iato

Belém, 30/10/2024